Tribunal: TJBA
Processo: 0573879-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573879-09.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JUAREZ NASCIMENTO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO PEREIRA GONCALVES

APELADO: RICARDO JOSE RIOS BORGES e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DE LIMA MOTA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA DE BANDA MUSICAL. REVELIA CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão de contrato de representação artística por culpa exclusiva do Réu, ora Apelante, condenando-o ao repasse de 40% dos valores líquidos auferidos durante a vigência contratual e ao pagamento de multa penal de R$ 800.000,00. O Apelante sustenta a nulidade do processo por ausência de audiência de conciliação e requer a redução da cláusula penal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) analisar o pedido de gratuidade da justiça; ii) verificar a ocorrência de nulidade processual por inobservância do rito do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC) e ausência de intimação para audiência conciliatória superveniente; iii) avaliar a legalidade e a possibilidade de redução equitativa da cláusula penal (artigo 413 do Código Civil); e iv) examinar a ocorrência de suposto
bis in idem
na condenação.

III. Razões de decidir

3. Inicialmente, concede-se a gratuidade da justiça ao Apelante, diante da comprovação de sua condição de microempreendedor individual com baixa movimentação econômica e encargos familiares.

4. No que tange à preliminar de nulidade, a audiência prevista no artigo 334 do CPC foi dispensada motivadamente pelo juízo de origem em 2017, fundamentada na manifestação de desinteresse dos autores e na inviabilidade prática da composição diante da ruptura do diálogo entre as partes, o que prestigia os princípios da celeridade e efetividade processual.

5. A revelia operou-se validamente após a citação pessoal do Réu em 25/04/2024, momento a partir do qual o Apelante quedou-se inerte, não apresentando contestação no prazo legal de 15 dias. A audiência realizada em 17/07/2025 consistiu em ato posterior e facultativo, cuja ausência de intimação para aquele ato específico não tem o condão de anular a revelia já consolidada e os atos processuais anteriores.

6. Quanto ao mérito, os efeitos da revelia geram presunção de veracidade quanto ao inadimplemento contratual e à exclusão deliberada dos Apelados das tratativas comerciais. A cláusula penal de R$ 800.000,00 foi livremente pactuada e guarda proporção com a natureza do negócio (representação exclusiva por quatro anos). Não se verifica excesso manifesto a justificar a redução equitativa prevista no artigo 413 do Código Civil.

7. Não há
bis in idem
, pois as condenações possuem naturezas distintas: o repasse de 40% refere-se à contraprestação pelo trabalho de divulgação e gestão já realizado; a multa penal constitui prefixação de perdas e danos pelo rompimento culposo e prematuro do vínculo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de designação da audiência do artigo 334 do CPC não gera nulidade se houver fundamentação idônea quanto à sua ineficácia prática no caso concreto. 2. A revelia decorrente de citação válida após o transcurso do prazo para defesa não é afastada pela falta de intimação para atos conciliatórios posteriores e facultativos. 3. A cumulação de condenação ao pagamento de verba remuneratória com cláusula penal por rescisão culposa não configura
bis in idem
."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0573879-09.2016.8.05.0001, figurando, como Apelante, JOSÉ JUAREZ NASCIMENTO DE ALMEIDA, e, como Apelados, RICARDO JOSÉ RIOS BORGES e FABIO ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça